Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742397-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR MARQUES CAMILO AGRAVADO: DENISE LOPES VIANNA D E C I S Ã O Petição ID 45695086: Assiste razão ao requerente. Conquanto haja supressão no voto da revogação da medida liminar que concedeu efeito suspensivo ao recurso, o desprovimento do agravo de instrumento induz a essa conclusão, não havendo óbice ao prosseguimento da marcha processual do feito originário, o que, a propósito, prestigia a celeridade na solução da contenda. Assim, defiro o pedido, devendo a judiciosa Secretaria dar conhecimento do acórdão e desta decisão ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator